Tribunal: TJSP
Processo: 1054417-39.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – Furto de motocicleta acidentada – Pedido de pagamento de indenização por danos materiais e morais – Alegação de que os policiais militares que atenderam a ocorrência deveriam ter providenciado a remoção da moto – Não cabimento – Autor que ficou responsável em dar a correta destinação à motocicleta – Ausência de nexo de causalidade – Recurso não provido.